Tribunal: TJDFT
Processo: 0747575-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIQUEM A EFETIVIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença arbitral, indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo, sob o argumento de que o aludido bem é de propriedade do exequente, o que inviabiliza tal procedimento.
2. Inexiste utilidade na medida de busca e apreensão pleiteada, pois já há restrição Renajud, na modalidade “circulação”, pendente sobre o bem em questão. Assim, se localizado em fiscalização o veículo, este já será de imediato apreendido e recolhido a depósito.
3. O próprio agravante, em sua manifestação na origem, revelou não ter conhecimento sobre a atual localização da parte executada, o que inviabiliza, neste momento, a medida de busca do veículo, reforçando, assim, a ausência de indícios que justifiquem a utilidade e efetividade da medida. Anota-se, ainda, que o veículo, muito embora esteja na posse da executada/agravada, a respectiva titularidade/documentação está em nome do agravante/exequente.
4. Compete ao juiz zelar pela efetividade do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, o que constitui, para além de um poder, um dever a ser observado por todos os participantes do processo, como se extrai do disposto no art. 77, inciso III, do Código de Processo Civil. Precedentes deste e. TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.